Tribunal: TJBA
Processo: 8075697-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075697-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAIS MARTINS MACHADO

Advogado(s)
:
MARCOS TEIXEIRA MACHADO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CURSO DE MEDICINA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MENSALIDADE EM 30% (TRINTA POR CENTO), TENDO EM VISTA A SUBSTITUIÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS POR AULAS NA MODALIDADE REMOTA AO VIVO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. MÉRITO. LEI ESTADUAL N.º 14.279/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI 6.575. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR. CONTRATO CUMPRIDO PELA IES, AINDA QUE DE MODO DIVERSO. CUSTOS ADICIONAIS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO COM AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS E CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES. MUDANÇA NA MODALIDADE DE ENSINO QUE NÃO GERA, DE PER SI, DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA, BEM COMO DA EXTREMA VANTAGEM EXPERIMENTADA PELA IES POR SUPOSTA REDUÇÃO DE CUSTOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A substituição das aulas presenciais por ensino remoto durante a pandemia de COVID-19 não implica, por si só, em desequilíbrio contratual, sendo o ensino remoto distinto do Ensino à Distância (EAD) tradicional, por envolver aulas ao vivo com interação entre alunos e professores, o que demanda custos operacionais similares ao ensino presencial.

2. A apelante não comprovou que a instituição de ensino teve uma redução significativa de custos com a mudança para aulas remotas, nem que a situação financeira da autora foi afetada a ponto de justificar a revisão das mensalidades com base no artigo 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A Lei Estadual nº 14.279/2020, que previa a redução obrigatória das mensalidades durante a pandemia, foi declarada inconstitucional pelo STF, não podendo ser utilizada como fundamento para a revisão contratual.

4. Gratuidade de justiça indeferida, pois a apelante não demonstrou insuficiência de recursos. Possibilidade de recolhimento das custas ao final.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8075697-72.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
THAIS MARTINS MACHADO
e apelado
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA